Tribunal: TJES
Processo: 0001595-90.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001595-90.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATA MORAIS DA CUNHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001595-90.2020.8.08.0048

APELANTE: JHONATA MORAIS DA CUNHA

Advogado do(a) APELANTE: ROGER DUTRA DE AGUIAR FIOROTTI - ES19365-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001595-90.2020.8.08.0048

APELANTE: JHONATA MORAIS DA CUNHA

Advogado do(a) APELANTE: ROGER DUTRA DE AGUIAR FIOROTTI - ES19365-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JHONATA MORAIS DA CUNHA

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 4673962 (DOC 00015959020208080048 VOL 001.pdf, pp. 110/112), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC razões.pdf), a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória.

Contrarrazões (DOC 00015959020208080048 VOL 001.pdf, pp. 132/136) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5179184) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 24/01/2020, por volta das 18h, Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo na Rua Vitória, Bairro Jardim Carapina, Município de Serra, quando visualizaram o apelante em atitude suspeita, tendo este empreendido fuga ao perceber a presença da guarnição policial, escondendo-se atrás de um veículo estacionado.

Consta dos autos que, ao ser revistado, foi apreendida dentro de seu bolso a quantia de R$ 10,00 (dez reais). Ao serem realizadas buscas no local, foi encontrada uma sacola contendo, em seu interior, 64 (sessenta e quatro) buchas de maconha e 31 (trinta e um) pinos de cocaína, devidamente embalados e prontos para o comércio.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00015959020208080048 APENSO IP71’2020.pdf, p. 35) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00015959020208080048 VOL 001.pdf, p. 47).

A Defesa afirma que não há provas da
autoria
do apelante quanto ao tráfico de drogas, não havendo outro elemento probatório nos autos que não seja o depoimento dos policiais militares. Sustenta que o depoimento dos policiais militares é genérico, não permitindo confirmar que a bolsa apreendida com drogas estava em poder do recorrente.

Contudo, compulsando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, entendo que não lhe assiste razão.

O Policial Militar Igor Rezende Ribeiro, em audiência de instrução e julgamento, relatou:

“(...) que estavam patrulhando e quando o acusado viu a viatura, saiu correndo e perderam ele de vista; que como conheciam a local, fizeram a 'quadrado’ e saíram na rua na direção que o acusado foi; que quando ele correu não viu se tinha algo na mão dele;
que quando entraram na rua onde ele estava, ele levantou de trás de um carro, e nesse local foi encontrada uma sacola com dois tipos de droga; que tinha mais de 60 buchas de maconha e tinha uns 30 pinos de cocaína
; que com o acusado foi encontrado um celular e uma pequena quantia em dinheiro; (...) que foram em direção ao acusado, não se recorda se tinha outras pessoas no percurso; que a droga estava onde o acusado levantou, atrás do carro” (DOC 00015959020208080048 VOL 001.pdf, p. 53).

Ainda, o Policial Militar Glegson Lima de Souza, em juízo, confirmou:

“ (...) que se recorda dos fatos narrados na exordial; que estava na rua Vitória e o réu indo na mesma direção e ele entrou numa esquina quando viu a guarnição e entraram na esquina também e viram o réu saindo de trás de um veículo que estava estacionado na rua;
que foi feito a abordagem, foi encontrado dinheiro e o réu disse que estava comercializando pinos e que seria o primeiro dia dele no tráfico e que não sabia informar sobre as demais drogas, pois ele assumiu a propriedade apenas dos pinos de cocaína, mas o material estava todo junto
;
que na esquina somente o réu se encontrava e somente ele correu e também próximo ao carro também não tinha mais ninguém
; que na rua Vitória é conhecida como rua da Vala e já fizeram várias apreensões lá e é local de tráfico de drogas” (DOC 00015959020208080048 VOL 001.pdf, p. 113).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Discute-se, ainda, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Como já relatado, foram apreendidos 64 (sessenta e quatro) buchas de maconha e 31 (trinta e um) pinos de cocaína, devidamente embalados e prontos para o comércio.

Portanto, as circunstâncias do fato (apelante correndo ao visualizar a guarnição policial e encontrada perto dele uma sacola com diversos entorpecentes), somadas aos depoimentos dos policiais, indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo crível a narrativa da defesa e, deste modo, impossível a absolvição.

Saliento, por fim, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)